Tribunal: TJPA
Processo: 0000250-72.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000250-72.2015.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: J. DA CONCEICAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA QUALIFICADA DA PARTE AUTORA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em 2015, em razão da ausência de citação válida da parte ré, não suprida mesmo após intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da parte ré, mesmo após intimação da parte autora para promover diligências, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; e (ii) verificar se houve ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo inviável o prosseguimento da ação sem sua concretização.

4. A parte autora foi devidamente intimada para promover diligências visando à citação da parte ré, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo, mas permaneceu inerte, caracterizando inércia qualificada.

5. A alegação de realização de “pesquisas extrajudiciais” não se sustenta, por não ter sido comprovada nos autos, tampouco informada ao juízo no momento oportuno.

6. A extinção não configura decisão surpresa, pois foi precedida de intimação expressa, em cumprimento aos arts. 9º e 10 do CPC, garantindo à parte plena ciência do fundamento jurídico da possível extinção e oportunidade de manifestação.

7. O art. 317 do CPC, que prevê a concessão de prazo para correção de vícios, foi observado, já que o juízo oportunizou a manifestação da parte autora para sanar a ausência de citação.

8. A ausência de pedido de citação por edital e a não demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização da parte ré impedem a aplicação do art. 256 do CPC.

9. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não autorizam a perpetuação de feitos paralisados por inércia da parte autora, especialmente quando oportunizada a regularização processual por meio de intimação.

10. O art. 485, IV, do CPC trata da ausência de pressuposto processual, não se confundindo com o abandono da causa do inciso III, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

11. A extinção sem resolução de mérito, embora excepcional, é medida justificada no caso concreto, não impedindo o ajuizamento de nova ação, com observância do dever de promover a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de J. DA CONCEICAO DIAS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BRADESCO CARTÕES S/A em face de J. DA CONCEICAO DIAS — ME, ambos devidamente qualificados na inicial.

Decisão determinando a intimação da parte requerente para que manifestasse interesse no feito, sob pena de extinção, tendo, contudo, a parte credora, deixado de se manifestar.

Esse é o relato. Decido.

Verifico que a presente execução foi distribuída no ano de 2015 e que até a presente data a parte requerente não promoveu a citação da parte ré.

De acordo com o artigo 239, do CPC, a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, pois é a partir deste ato que se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual.

Da análise dos autos, tem-se que a parte autora restou devidamente intimada para que envidasse esforços em promover a regular citação do devedor, contudo, deixou de cumprir a incumbência que lhe competia (art. 250, § 2º, do CPC).

Assim sendo, ausente a citação válida da ré, pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Diante do exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 239 e 240, § 1º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Deixo de fixar honorários face a ausência de advogado habilitado nos autos pela ré.”

O apelante sustenta, em síntese, que o processo nunca ficou paralisado por falta de diligência de sua parte, tendo sempre atendido às intimações e indicado os meios necessários à citação da parte apelada. Alega que, por lapso interno, não esclareceu ao juízo que realizava pesquisas extrajudiciais para localizar o atual endereço da parte ré, o que resultou na extinção do feito um dia após o transcurso do prazo processual.

Argumenta que o inciso IV do art. 485 do CPC não define claramente os casos de extinção sem mérito e que a inércia na promoção de diligências só ensejaria extinção quando configurado o abandono da causa, conforme o inciso III do mesmo artigo, exigindo-se intimação pessoal da parte. Sustenta que não teve oportunidade de se manifestar sobre as diligências realizadas ou de definir o melhor curso processual, caracterizando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Defende ainda que o art. 317 do CPC exige que o juiz conceda à parte oportunidade para corrigir vícios processuais antes da extinção, e que deveria ter sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito. Invoca os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da vedação à decisão surpresa.

Requer a cassação da sentença, com a expedição de edital de citação ou o exercício do juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, ante a não triangularização da relação processual..

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

A ação foi distribuída em 2015 e, até a prolação da sentença recorrida em dezembro de 2023, transcorreram mais de oito anos sem que se obtivesse a citação válida da parte ré. Esse dado, por si só, já revela a gravidade da situação processual que motivou a extinção.

O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, tornando prevento o juízo, induzindo litispendência e fazendo litigiosa a coisa. Sem citação, não se completa a relação processual triangular e o processo não pode prosseguir.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, o Juízo de primeiro grau não extinguiu o processo de forma abrupta ou inesperada. Os autos demonstram que a parte autora foi expressamente intimada para manifestar interesse no feito e promover as diligências necessárias à citação da parte ré, sob pena de extinção. Mesmo diante desse alerta claro e inequívoco, o autor permaneceu inerte.

Não se trata, portanto, de extinção por mera ausência formal de citação, mas de extinção pela inércia qualificada do autor que, após devidamente intimado e advertido sobre as consequências processuais de sua omissão, deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

O argumento de que o apelante realizava "pesquisas extrajudiciais" para localizar o atual endereço da parte ré não merece acolhida. Primeiro, porque essa alegação não foi demonstrada nos autos por qualquer meio de prova. Segundo, porque foi apresentada apenas após a prolação da sentença, em momento manifestamente intempestivo. Terceiro, porque, se de fato houvesse tais diligências em curso, bastaria que o apelante as tivesse informado ao juízo quando intimado, requerendo prazo adicional para sua conclusão.

O apelante também não demonstrou ter esgotado os meios ordinários de localização da parte ré, requisito indispensável para eventual citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Não há nos autos pedido fundamentado nesse sentido, tampouco comprovação das tentativas frustradas de localização pelos meios convencionais.

Quanto à alegada violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, também não assiste razão ao recorrente. Esses dispositivos exigem que o juiz ouça previamente as partes antes de decidir com base em fundamento sobre o qual não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso concreto, essa exigência foi rigorosamente observada. O Juízo determinou expressamente a intimação da parte autora para que manifestasse interesse no feito e promovesse as diligências necessárias, alertando sobre a possibilidade de extinção. A parte autora teve plena ciência do fundamento jurídico que embasaria a extinção e plena oportunidade de evitá-la mediante simples cumprimento do ônus processual que lhe cabia.

Não houve, portanto, decisão surpresa. Houve, na verdade, decisão anunciada, precedida de intimação específica e adequada oportunidade de manifestação. A parte preferiu permanecer inerte.

O art. 317 do CPC, também invocado pelo apelante, estabelece que antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, se possível. Essa norma não foi descumprida. O Juízo concedeu exatamente essa oportunidade ao intimar o autor para manifestar interesse e promover a citação. O que o dispositivo legal não autoriza é que o juiz aguarde indefinidamente por uma providência que deveria ter sido tomada há anos.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, não pode ser interpretado como imposição ao juízo de suprir eternamente a inércia da parte. A cooperação pressupõe atuação bilateral, com participação ativa de todos os sujeitos processuais. Quando uma das partes simplesmente se omite, mesmo após intimada e advertida, não há como imputar ao magistrado a responsabilidade pelo não desenvolvimento regular do processo.

Quanto ao princípio da primazia da decisão de mérito, é certo que o ordenamento processual prestigia a solução do conflito pela análise do mérito da causa, considerando a sentença terminativa como exceção. No entanto, esse princípio não pode ser invocado para justificar a perpetuação indefinida de processos sem perspectiva concreta de regular prosseguimento.

A extinção sem resolução do mérito é medida excepcional, mas plenamente justificável quando, após mais de oito anos de tramitação, intimação expressa da parte e advertência clara sobre as consequências da inércia, o autor continua omisso em relação ao dever processual fundamental de promover a citação da parte contrária.

Finalmente, o apelante confunde a extinção prevista no art. 485, IV, com aquela do art. 485, III, do CPC. O inciso III trata especificamente do abandono da causa, exigindo intimação pessoal. Já o inciso IV trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, onde se inclui a falta de citação válida. São hipóteses distintas, com requisitos próprios.

A ausência de citação válida após oito anos de tramitação e expressa intimação do autor caracteriza inequívoca ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal.

Por fim, registro que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede que o autor, caso persista seu interesse, renove a demanda mediante ajuizamento de nova ação, observando o ônus de promover tempestivamente a citação da parte ré. O juízo ficará prevento, nos termos do art. 59 do CPC, garantindo-se ao autor nova oportunidade de exercer adequadamente sua pretensão.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026